Tribunal: TJDFT
Processo: 0004197-72.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante, pois a materialidade e autoria foram suficientemente atestadas por firmes e seguros testemunhos dos policiais, no sentido de que o réu apresentava sinais nítidos de embriaguez, comprovando que ele conduzia seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em alta velocidade e sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.
2. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
3. A quantidade de pena de multa mostrou-se exacerbada, merecendo ser reduzida para ser fixada de forma adequada e proporcional com a pena corporal aplicada.
4. Recurso parcialmente provido.